Tribunal: STF
Processo: Ext 1052
Classe: Ext
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-09-27
Data de publicação: 2006-09-27

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. CONCORDÂNCIA DO EXTRADITANDO. DADO IRRELEVANTE.
 CONTROLE DE LEGALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESSUPOSTOS.
 PRESENÇA. DEFERIMENTO.
        A concordância do extraditando com o
deferimento do pedido é juridicamente irrelevante, vez que não
afasta o controle de legalidade conferido ao Supremo Tribunal
Federal. Hipótese em que os requisitos necessários ao deferimento do
 pleito extradicional foram atendidos.
        Extradição deferida.